Tribunal: STF
Processo: HC 262802
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DESACATO E DE INJURIAR RACIAL. ARTIGOS 331 DO CÓDIGO PENAL E 2º-A DA LEI Nº 7.716/1989. ALEGADAS NULIDADES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC nº 1.035.963. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e de 7 (sete) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 331 do Código Penal e 2º-A da Lei nº 7.716/1989. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento e “excluiu a pena de multa referente ao delito de desacato”, em acórdão assim ementado:



    “Apelação. Injúria racial (art. 2°-A, da Lei n°. 7.716/1989) e desacato. Preliminar objetivando a anulação da sentença pela existência de suspeição do magistrado ou em virtude de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Inexistência de justificativas ou elementos plausíveis para duvidar da atuação imparcial do juiz a quo. Rigidez de tratamento da autoridade sentenciante que não conduz à suspeição. Ausência de cerceamento de defesa. Juízo de origem que rechaçou o pedido de produção de provas de forma idônea e fundamentada. Matéria, inclusive, já analisada por este E. Tribunal, por meio de habeas corpus. Preliminares rejeitadas. Pleito defensivo de absolvição por atipicidade das condutas ou por falta de provas. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que o recorrente desacatou funcionário público no exercício de suas funções, chamando-o de ‘filho da puta’, ‘vagabundo’ e ‘policial corrupto’, além de tê-lo injuriado, por meio dos seguintes dizeres: ‘negão safado, filho da puta e corrupto’, ofendendo-lhe a dignidade em razão da cor da pele. Depoimentos dos policiais militares uníssonos tanto na delegacia de polícia quanto em juízo. Testemunhas de defesa que possuem vínculo familiar com o réu, possuindo natural interesse em depor de modo mais favorável à sua defesa. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação mantida. Cálculo de penas que comporta pequeno reparo. Irretorquível o reconhecimento da agravante da reincidência, com a exasperação das penas à fração de 1/6. Necessidade de afastamento da pena de multa fixada em relação ao delito de desacato, considerando que o referido crime não possui a previsão de pena pecuniária no preceito secundário do tipo penal. Penas finalizadas em 2 anos e 4 meses de reclusão, 7 meses de detenção e 11 dias-multa, calculados no piso legal. Regime inicial semiaberto irretorquível. Parcial provimento.” 



    Ainda irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades, na condenação do paciente e na fixação de regime inicial mais gravoso. 



    Argumenta que “o indeferimento de diligências consideradas imprescindíveis para a defesa do paciente, como a oitiva dos policiais envolvidos na ocorrência, a juntada de eventuais procedimentos disciplinares instaurados contra eles e a complementação pericial, constitui flagrante violação ao princípio da ampla defesa”. Arrazoa, ainda, que “a condenação não pode se sustentar exclusivamente em depoimentos policiais, notadamente quando são os mesmos que efetuaram a prisão”. Alega “deficiência da defesa técnica” ao argumento de que “a ausência de defesa técnica efetiva em instância superior, decorrente da perda de prazo para interposição de recurso, configura flagrante prejuízo ao paciente, violando o princípio da ampla defesa”. Advoga, também, pela “fixação do regime menos gravoso”, pois “embora reincidente, o paciente recebeu reprimenda inferior a 4 anos, sem circunstâncias judiciais negativas, o que permitiria o início do cumprimento da pena em regime aberto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “A ordem de habeas corpus, em medida liminar para: 



    I) A suspensão imediata da execução da pena até o julgamento do mérito do presente writ, intimando o juízo da execução nº 0003707-94.2025.8.26.0520, Comarca de São José dos Campos/Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ, Fone: (12) 3205-1626, E-mail: deecrimsjcampos@tjsp.jus.br; 



    II) Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência que ao menos que o paciente cumpra a pena em regime inicial aberto em residência particular;



    III) Alternativamente, a anulação do processo a partir do momento em que houve cerceamento de defesa, com o indeferimento de diligências essenciais e a perda do prazo recursal; 



    IV) Ainda, para reconhecer como ilícitas as provas colhidas nos autos da Ação Penal nº 1500611-88.2023.8.26.0577 nos termos do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal. Destarte, absolvendo-se o paciente Anderson Rodolfo Vitor Alves dos crimes elencados no art. 2°-A, da Lei n. 7.716/1989 e art. 331 do Código Penal, por ausência de provas da materialidade do delito (art. 386, II, do CPP); 



    V) Subsidiariamente, caso o processo não seja anulado, requer-se a determinação para reabrir a instrução, incluindo a produção das provas indevidamente indeferidas, a oitiva dos policiais envolvidos na ocorrência, a juntada de eventuais procedimentos disciplinares contra eles e a complementação do laudo pericial; 



    VI) No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem, reconhecendo-se a nulidade dos atos processuais praticados com cerceamento e ausência de defesa efetiva.” 



    É o relatório. DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente